Tribunal: TJSP
Processo: 0048149-78.2010.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Contrato de transporte. Hipótese em que, agindo com imprudência, perdeu o motorista o controle do ônibus, que veio a colidir contra a traseira de um caminhão, acarretando lesões corporais consistentes em forte pancada no olho esquerdo e nariz, escoriações na mão esquerda e hematomas por todo o corpo da autora. Consideração, ademais, da responsabilidade objetiva da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Contrato de transporte. Hipótese em que, agindo com imprudência, perdeu o motorista o controle do ônibus, que veio a colidir contra a traseira de um caminhão, acarretando lesões corporais consistentes em forte pancada no olho esquerdo e nariz, escoriações na mão esquerda e hematomas por todo o corpo da autora. Consideração, ademais, da responsabilidade objetiva da transportadora. Não verificação de excludente de responsabilidade da empresa de transporte, por culpa exclusiva ou concorrente da vítima. Defeito na prestação do serviço de transporte configurado, uma vez que constitui obrigação da transportadora conduzir seus passageiros de forma segura até o seu local de destino. Indenização, por danos morais adequadamente arbitrada em R$ 5.000,00. Descabimento do pleito de afastamento, redução ou majoração da obrigação ressarcitória. Responsabilidade da seguradora denunciada em proceder à cobertura securitária convencionada bem estabelecida nos autos. Afastamento da condenação da seguradora denunciada ao pagamento de honorários advocatícios em favor da denunciante porque a litisdenunciada aceitou a denunciação da lide, somente ressalvando os contornos de sua obrigação contratual. Acerto na declaração da responsabilidade regressiva do IRB, nos limites do contrato de resseguro. Pedido principal julgado parcialmente procedente. Denunciações da lide julgadas procedentes. Sentença em parte reformada e apenas para afastar a condenação da Nobre Seguradora ao pagamento dos honorários advocatícios à ré denunciante. Recurso interposto pela autora improvido. Recurso manifestado pelo IRB não conhecido. Recurso interposto pela Nobre Seguradora parcialmente provido.

Dispositivo: não conheceram do recurso interposto pelo IRB, negaram provimento ao recurso manifestado pela autora e deram parcial provimento ao recurso interposto pela Nobre Seguradora.